Tribunal: TJSP
Processo: 2061178-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Trânsito em julgado para a acusação ocorrido antes de 12/11/2020. Termo inicial. Data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Modulação prevista no Tema 788, do STF. Pagamento da multa. Interrupção do curso da prescrição pelo início do cumprimento da pena. Inteligência dos artigos

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Trânsito em julgado para a acusação ocorrido antes de 12/11/2020. Termo inicial. Data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Modulação prevista no Tema 788, do STF. Pagamento da multa. Interrupção do curso da prescrição pelo início do cumprimento da pena. Inteligência dos artigos 107, inciso V, c.c. art. 109, inciso V e art. 112, inciso I, todos do Código Penal. Pena privativa de liberdade e multa constituem a reprimenda da condenação. Ordem denegada.